Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
CIVIL E FUNDIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. LEI 6.766/1979. DIREITO DE PROPRIEDADE. REGISTRO DO PARCELAMENTO DO SOLO. TRANSFERÊNCIA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INVALIDADE. NÃO ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.

2. O art. 22 da Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979) dispõe que “desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo”.

3. No caso dos autos, em que o acervo probatório evidenciou que o direito de propriedade do autor em momento anterior ao registro do loteamento Morada de Deus e a sua titularidade pública, deve-se reconhecer como inválida a transferência do bem ao patrimônio do Distrito Federal por alienante que não era o verdadeiro proprietário do bem.

4. Não se vislumbra a hipótese de divergências jurídicas quanto à titularidade da propriedade de um bem, as quais não desbordaram os limites dos aborrecimentos cotidianos, como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral.

5. Recursos não providos.